Tribunal: TJBA
Processo: 0512587-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0512587-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: LICIA CHAGAS CORREIA

Advogado(s): MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PETROS. EQUÍVOCO NO MÉTODO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO INCORRETA DO ART. 31 DO REGULAMENTO BÁSICO DE BENEFÍCIOS. SUBTRAÇÃO DO INSS DEVE PRECEDER
À
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, contra sentença que julgou procedente
os pedidos formulados em
ação
de
revisão de benefício previdenciário, determinando a
adequação
do método de cálculo da suplementação de pensão por morte e o pagamento das diferenças devidas à beneficiária.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir a correta interpretação do art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios da PETROS, quanto ao método de cálculo da suplementação de pensão por morte.

III. Razões de decidir

3.
O art. 31 do Regulamento Básico de Benefícios estabelece que a suplementação de pensão deve ser calculada sobre
"o valor da suplementação da aposentadoria"
que o participante recebia, aplicando-se percentual de 50%, acrescido de 10% por dependente, até o máximo de cinco.

4.
A fórmula correta
deve apurar, primeiro,
a suplementação de aposentadoria (subtraindo do salário real de benefício o valor pago pelo INSS) e, sobre esse resultado, aplica
r
o percentual devido aos dependentes.

5.
O método utilizado pela PETROS, que aplica o percentual sobre a renda global, para depois subtrair o INSS, contraria a literalidade do regulamento e causa prejuízo aos beneficiários, não se tratando de criação de novo benefício que demande recomposição de reserva matemática.

6.
Os Temas 955 e 1021 do STJ não se aplicam ao caso, pois versam sobre inclusão de verbas não previstas no regulamento, enquanto aqui se trata apenas da correta aplicação de dispositivo regulamentar existente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Na suplementação de pensão por morte em planos de previdência complementar, a subtração do benefício pago pelo INSS deve preceder a aplicação do percentual familiar, incidindo este apenas sobre o valor da suplementação de aposentadoria efetivamente paga ao participante falecido. 2. A correção de erro no método de cálculo de benefício já existente e custeado não configura majoração que demande recomposição de reserva matemática, não se aplicando os precedentes dos Temas 955 e 1021 do STJ."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0382016-66.2013.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 0382013-14.2013.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.